Tribunal: TJPA
Processo: 0021374-81.2014.8.14.0401
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão julgador: VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2020-09-14

Inteiro teor:
AUTOS DE APELAÇÃO PENAL
PROCESSO N.º 0021374-812014.8.14.0401
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA DA CAPITAL (2ª VARA DO TRIBUNAL DO JÚRI
APELANTE: REYNALD JOHN MOREIRA DE PAIVA (Alessandro Oliveira da Silva - Defensor Público)
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: CLÁUDIO BEZERRA DE MELO
RELATOR: DES.
or
RONALDO MARQUES VALLE
REVISORA: DESA. VÂNIA FORTES BITAR
EMENTA:
APELAÇÃO PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PENA BASE. EXACERBAÇÃO. OCORRÊNCIA. REDIMENSIONAMENTO. CABIMENTO.
1. Há que se alterar a dosimetria da pena-base aplicada, porque fixada próximo a seu grau máximo, desatendendo aos princípios da razoabilidade e da legalidade, em desacordo com as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, devendo esta ser revista e receber um incremento menor do que foi estipulado na sentença, fixando-a em seu grau médio, em obediência aos princípios ao norte ventilados.
2.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME

ACÓRDÃO:

Vistos, relatados e discutidos estes autos. Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, EM CONHECER DO RECURSO E LHE DAR PROVIMENTO, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em ambiente virtual em Sessão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 24 a 31 do mês de agosto de 2020

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Milton Augusto de Brito Nobre.
R E L A T Ó R I O

Trata-se de Apelação Penal interposta por
REYNALD JOHN MOREIRA DE PAIVA
, contra a r. sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 2ª Vara do Tribunal do Júri da Comarca da Capital, que o condenou à pena de
29 (vinte e nove) anos de prisão pelo crime de homicídio qualificado contra a vítima FABRÍCIO DE JESUS NORONHA, a ser cumprida em regime inicial fechado
.

Consta da denúncia que foi apurado pelo Inquérito Policial a ocorrência do crime de homicídio qualificado, fato ocorrido no dia 26 de setembro de 2014, por volta de 19h20min, na Passagem Valdir Costa, próximo à Rua Barão de Igarapé-Miri, bairro do Guamá, tendo como vítima Fabrício de Jesus Noronha.

Refere que a vítima se encontrava no endereço ao norte mencionado, na companhia de sua namorada Haira Barbosa Ferreira, no segundo andar do imóvel, momento em que lá chegou o acusado, no que foi interpelado pela Sra. Matgareth, mãe da Haira que lhe perguntou o que pretendia em sua residência, tendo este respondido que pretendia conversar com sua filha.

Sabendo das ameaças feitas pelo acusado contra sua filha, tentou impedir sua subida ao segundo andar, percebendo nesse momento que o Reynald estava portando uma arma de fogo, ocasião em que começou a gritar para sua filha que seu ex-namorado estava armado.

Desvencilhando da Sra. Margareth, o réu subiu as escadas para o pavimento superior onde se encontrava a vítima e sua namorada em um dos quartos, e sem proferir qualquer palavra, apontou a arma na direção de Haira e sua mãe, as quais tentaram colocar Reynald para fora do quarto, passando a travar com o acusado.

Fabrício, vendo o perigo que as duas mulheres corriam, correu para cima de Reynald, travando luta corporal com o mesmo, que conseguiu imobilizar a vítima, momento em que efetuou vários disparos de arma de fogo, acionando a arma de fogo por três vezes contra Haira e sua mãe, que por sorte falhou

Por tais fatos, o representante ministerial denunciou o acusado nas sanções punitivas do art. 121, § 2º, incisos I e IV do Código Penal.

Após regular instrução, o réu foi pronunciado (fls. 64/65), decisão da qual não houve a interposição de recurso.

Levado a julgamento perante o Tribunal do Júri no dia 07/11/2016, o Egrégio Conselho de Sentença o condenou pelo delito ao norte mencionados à pena 29 (vinte e nove) anos de reclusão a ser cumprida inicialmente, no regime fechado, tendo a defesa apelado da referida condenação, nos termos do art. 593,, inciso III, alínea ¿c¿, do Código Penal.

Em suas razões recursais, o recorrente se insurgi contra a pena-base aplicada na primeira fase da dosimetria, tendo em vista que todas as circunstâncias judiciais deveriam ser valoradas negativamente, razão pela qual entende que esta deve ser fixada em seu patamar mínimo legal.

Em contrarrazões (fls. 108/115), o representante ministerial manifestou-se pelo improvimento do apelo.

Os autos vieram à minha relatoria, regularmente distribuídos, ocasião em que no dia 21/05/2013, determinei sua remessa ao
custos legis
para exame e parecer.

O Procurador de Justiça Cláudio Bezerra de Melo opinou pelo conhecimento e parcial provimento do recurso, no que diz respeito à dosimetria da pena.

Assim instruído, o feito retornou ao meu gabinete, concluso, em 07/05/2017.

É o relatório.

À revisão.
V O T O

As condições recursais e os pressupostos de admissibilidade foram observados, razão pela qual conheço do apelo.

Inicialmente, consigne-se que não houve qualquer inconformismo no que se refere à materialidade e autoria do delito em análise, as quais restaram incontestavelmente comprovadas nos autos, nada havendo a discutir neste ponto.

Quanto à dosimetria da pena imposta ao recorrente pelo crime de homicídio qualificado, anoto que razão assiste ao recorrente, conforme passo a analisar.

O Apelante sustenta que o magistrado sentenciante incorreu a erro na análise das circunstâncias judiciais negativadas. Para melhor entendimento, destaco trecho da sentença na parte que interessa:
¿(...)
O pronunciado REYNALDO JOHN MOREIRA DE PAIVA, ao cometer o crime agiu com
CULPABILIDADE
em grau intenso, ceifando a vida da vítima por livre e espontânea vontade, ainda que ciente da responsabilidade da conduta. Constato que o mesmo, nos termos do verbete de Súmula 444 do STJ REGISTRA antecedentes criminais, haja vista a existência de condenação transitada em julgado contra sua pessoa, portanto,
NÃO É PRIMÁRIO
.
Sua
CONDUTA SOCIAL
, não investigada, pelo que nada tenho a valorar. O acusado possui
PERSONALIDADE
deturpada, vez que mostrou-se agressivo, egoísta e sem qualquer sentimento humanitário naquele momento, o que demonstra necessidade de sua valoração negativa. os
MOTIVOS

do crime foram apreciados pelo conselho de sentença, constituindo a qualificadora de motivo Torpe, pelo que deixo de valorar as referidas circunstâncias para se evitar o ¿
bis in idem¿
. As
CIRCUNSTÂNCIAS
do crime foram apreciadas pelo conselho de sentença, constituindo a qualificadora do uso de recurso que dificultou a defesa da vítima, pelo que deixo de valorar as referidas circunstâncias para se evitar o ¿
bis in idem¿
. As
CONSEQUÊNCIAS
do crime

foram normais à espécie. Entendo que o
comportamento da vítima
no momento do crime não contribuiu para o crime.
A crueldade dos fatos imputados ao Réu, norteados pela forma brutal de executar a vítima, conduzem, inevitavelmente, ao mais profundo juízo de reprovabilidade, justificando-se a fixação da pena base em seu grau máximo, visto que a prática de fatos deste jaez revelam que o pronunciado é pessoa de conduta violenta e destituída de um mínimo sentimento, com total desprezo á dignidade e à vida humana. Aliás friso que o legislador brasileiro, ao cuidar das penas, instituiu a sanção máxima, e não consigo vislumbrar outra hipótese de aplicação da mesma para o presente caso.
Ante o exposto, atendendo as circunstâncias e à decisão do Soberano Tribunal do Júri,
CONDENO
como
CONDEANADO
tenho
REYNALDO JOHN MOREIRA DE PAIVA
, qualificado nos autos, à pena-base de
30 (TRINTA) ANOS DE RECLUSÃO.

Por força do art. 492 do CPP, constato que militam em favor do condenado uma circunstância atenuante em razão do mesmo ter confessado espontaneamente a autoria do delito (art. 65, inciso III, alínea ¿c¿ do CPB), pelo diminuo a pena base em 1 (um) ano. Inexistem circunstância agravantes a serem sopesadas, ficando a pena em
29 (VINTE E NOVE ANOS DE RECLUSÃO.
Considerando ainda a inexistência de causas de aumento ou de diminuição de pena a serem sopesados, mantenho a pena, pena esta que torno concreta, definitiva e final em
29 (VINTE E NOVE ANOS DE RECLUSÃO
, com fulcro no art. 121, § 2º, incisos I e IV, C/C art. 65, inciso III, alínea ¿d¿ todos do Código Penal Pátrio
.

Pois bem, verifico que foram negativados os seguintes vetores:
culpabilidade, antecedentes, personalidade, motivos e circunstâncias do crime
(pelo Conselho de Sentença), e o
comportamento da vítima
, e favoráveis a conduta social e as consequências do crime. Passo a análise individualizada destes.

A teor do disposto na
Súmula 17
deste E. TJE-PA, a pena base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências à conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao tipo penal.

Nesse diapasão, destaco que o efeito devolutivo da Apelação Criminal (ainda que exclusivamente interposta pela defesa) não impede que o Tribunal mantenha a sentença condenatória recorrida com base em fundamentação distinta da utilizada em primeira instância, desde que, respeitados a imputação deduzida pelo órgão de acusação, a extensão cognitiva da sentença impugnada e os limites da pena imposta no juízo de origem.

O princípio do
non reformatio in pejus
tem por objetivo impedir que, em recurso exclusivo da defesa, o réu tenha agravada a sua situação, no que concerne à pena que lhe foi impingida no primeiro grau de jurisdição. Não se proíbe, contudo, que, em impugnação contra sentença condenatória, possa o órgão de jurisdição superior, no exercício de sua competência funcional, agregar fundamentos à sentença recorrida, quer para aclarar-lhe a compreensão, quer para conferir-lhe melhor justificação, conforme publicado no Informativo nº 0553 do STJ (período: 11 de fevereiro de 2015).

Nesta esteira, quanto a valoração atinente a
culpabilidade
prevista no art. 59 do CP, imperioso ressaltar, como ensina Guilherme Nucci, que
¿na ótica causalista, não mais se deve discutir dolo ou culpa, que compõe a culpabilidade, considerada como elemento do crime. No máximo, passa-se à verificação da intensidade do dolo (direto ou eventual) e ao grau de culpa (leve ou grave)¿
. (NUCCI, Guilherme de Souza. Individualização da pena. 7ª ed. rev., atual. e ampl. Rio de Janeiro: Forense, 2015. P. 154).

In casu,
¿agiu com culpabilidade em grau intenso, ceifando a vida da vítima por livre e espontânea vontade, ainda que ciente de reprovabilidade da conduta¿
, não se trata de fundamentação apta a negativar o referido vetor, sendo fundamentação inidônea, devendo ser considerada neutra tal circunstância, vez que a conduta do réu não extrapolou graduação desarazoável sem configurar maior índice de reprovabilidade do agente.

Quanto a valoração da
personalidade
, esta pressupõe a síntese das qualidades morais do indivíduo, a ensejar uma análise pormenorizada de toda a vida do agente, de forma que,
para que possa ser considerada negativa, torna-se imprescindível a presença de laudo específico
(Apelação Criminal n. 2011.084043-9, de Balneário Camboriú, rel. Des. Francisco Oliveira Neto, Segunda Câmara Criminal, j. 19-06-2012), pois se trata de conjunto dos atributos psicológicos que determinam o caráter e a postura social da pessoa e, inexistindo estudo especifico para esse fim, deve ser considerada Neutra.

Quanto aos
motivos e as circunstâncias do crime
, tais circunstâncias foram apreciadas pelo Conselho de Sentença, que acatou a tese esposada pelo representante do Ministério Público.

Quanto ao
comportamento da vítima
tenho que deve ser aplicada a Súmula nº 18 deste E. TJE-PA, no sentido de que
¿o comportamento da vítima é circunstância judicial que nunca será avaliada desfavoravelmente, ou seja, ou será positiva, quando a vítima contribui para a prática do delito, ou será neutra, quando não há contribuição¿,
razão pela qual considero-a como circunstância neutra.

Tem-se que, na análise da dosimetria operada, após os reparos que cabiam, apenas quatro das oito circunstâncias judiciais restou valorada de modo negativo, tornando o pleito de redução da pena-base plenamente viável.

Aliás, duas delas - motivos e as circunstâncias do crime - foram analisadas pelo Conselho de Sentença, as quais constituíram a qualificadora de motivo torpe e do uso de recurso que dificultou a defesa da vítima, respectivamente, que serviram para majorar a pena na primeira fase da dosimetria da pena.

Nesta esteira, com fulcro no art. 59 do CP e dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade
fixo a pena base em 22 (vinte e dois) anos de reclusão
.

Na segunda fase de aplicação da pena não vislumbro a presença de agravantes, porém, verifico a presença de circunstância atenuante prevista no art. 65, inciso III, alínea ¿d¿, do CP, razão pela qual diminuo a pena
em 01 (um) ano, ficando a mesma em 21 (vinte e um) anos de reclusão
.

Na terceira fase, não verifico nenhuma causa de diminuição ou de aumento de pena, razão pela qual torno-a definitiva nesse patamar.

Com efeito, tendo restado a pena definitiva fixada em 21 (vinte um) anos de reclusão, entendo que o regime inicial de cumprimento de pena deve ser o fechado, nos moldes do que determina o art. 33, §2º, ¿a¿, da Lei Penal, e em consonância com a jurisprudência deste Tribunal e dos Tribunais Superiores.

Mantenho as demais determinações aplicadas pelo magistrado de primeiro grau na sentença condenatória em face do recorrente.

Por todo o exposto, conheço do recurso e lhe dou provimento para redimensionar a pena-base imposta em face do apelante, procedendo à nova dosimetria da pena, nos termos da fundamentação
.

Belém (PA), 31 de agosto de 2020.
Des.
or
RONALDO
MARQUES
VALLE
Relator